Tribunal: TJPA
Processo: 0074134-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074134-79.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR FRANCO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NOVA GESTOES RECUPERACAO DE ATIVOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR FRANCO DE MOURA e Agravo Interno interposto por NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível. A ação de origem versa sobre cobranças indevidas realizadas após a quitação de contrato de financiamento com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do banco, mas rejeitou o pedido de indenização em face da empresa de cobrança. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença para incluir a condenação da empresa NOVA GESTÕES. Os embargos alegam omissão na distribuição da sucumbência e na majoração dos honorários advocatícios. O agravo interno sustenta a ilegitimidade passiva da empresa e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões na decisão monocrática quanto à redistribuição da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) determinar se a empresa NOVA GESTÕES deve ser excluída da lide por ilegitimidade passiva e, superada essa preliminar, se subsiste a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática omite-se quanto à necessária readequação da sucumbência, pois, com a procedência integral dos pedidos após a condenação de ambas as rés, cessou a sucumbência do autor. Impõe-se, assim, a redistribuição integral das custas e honorários em desfavor das rés.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é provido. Com o parcial provimento da apelação, justifica-se a elevação da verba honorária, fixada em 20% sobre o valor da condenação.

A empresa NOVA GESTÕES possui legitimidade passiva, pois, conforme a teoria da asserção, os fatos narrados na inicial, confirmados por prova documental, demonstram que realizou cobranças indevidas em nome próprio, contribuindo diretamente para o dano experimentado pelo autor.

A responsabilidade da agravante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de dolo ou vínculo contratual direto com o consumidor, bastando a prática de ato ilícito na cadeia de fornecimento.

As cobranças persistentes, mesmo após a quitação do débito, causaram abalo moral ao autor e não se confundem com mero aborrecimento cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O provimento de apelação que torna integralmente procedentes os pedidos autoriza a redistribuição integral da sucumbência em desfavor das rés, com a consequente majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa da inicial, sendo legítima a empresa que, mesmo como terceira na relação contratual, pratica ato lesivo diretamente relacionado à causa de pedir.

A empresa que realiza cobranças indevidas após a quitação de débito responde objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º e §11; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003121-23.2017.8.14.0051; TJ-MS, Apelação Cível nº 0818406-33.2017.8.12.0001; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0002344-37.2023.8.26.0619; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000858-68.2023.8.21.0166.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
proposto por
PAULO CESAR FRANCO DE MOURA
e recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO A UM DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
proposto por
PAULO CESAR FRANCO DE MOURA
e recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 22797456) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado

BANCO BRADESCO S/A
.

Em breve síntese da inicial o autor alegou que contraiu um contrato de financiamento com o banco réu, eventualmente se tornou inadimplente, passando a sofrer cobrança da segunda requerida de forma supostamente abusiva, de modo que precisou trocar suas informações de contato. Foi realizado acordo entre as partes quanto a pendência do pagamento do financiamento, no entanto, mesmo após a quitação, os réus não teriam cessado as cobranças, razão por que ingressou com a presente ação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 14842634) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, DECIDO:

I. DECLARAR a inexistência do débito relacionado ao contrato n. 4332839421;

II. JULGAR PROCEDENTES os pedidos para fins de condenar o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A:

a) em indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente sentença (Súmula 362 do STJ); e,

b) à restituição do valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC/02) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43, do STJ; e,

c) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°., do CPC, ficando advertido de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

III. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral em face da segunda requerida NOVA GESTÕES - RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.

Por este fundamento condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tal obrigação suspensa em razão de ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor
PAULO CESAR FRANCO DE MOURA
, interpôs recurso de apelação (id. 14842636).

Aduz a necessidade de majoração do
quantum
de indenização dos danos morais em que foi condenado o BANCO BRADESCO, posto que teria sido arbitrado em valor irrisório.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença para que apelada NOVA GESTÕES - RECUPERAÇÃO DE ATIVOS também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 14842640) refutou-se os argumentos apresentados.

Foi proferida decisão monocrática de id. 22797456, o recurso foi parcialmente provido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE COBRANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PAULO CESAR FRANCO DE MOURA contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores indevidos. A sentença, entretanto, rejeitou o pedido de indenização contra a segunda requerida, NOVA GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, que realizou as cobranças após a quitação do débito. O autor apelou para majorar o valor da indenização e incluir a condenação da segunda requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A; e (ii) estabelecer se a empresa NOVA GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS também deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das cobranças indevidas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional aos danos sofridos pelo autor e atende aos critérios de razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração.

2.

Quanto à responsabilidade da empresa NOVA GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, restou comprovado que a mesma realizou cobranças abusivas após a quitação do débito, agindo em nome próprio, o que justifica sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A teoria da asserção fundamenta a legitimidade da segunda requerida, uma vez que, conforme a narrativa apresentada, ela foi responsável pelas cobranças indevidas, configurando o ato ilícito que ensejou dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A indenização por danos morais em casos de cobranças indevidas após a quitação de débito deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado quando compatível com o dano causado.

2.

A empresa que realiza cobranças indevidas, mesmo que em nome de terceiro, responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da sua conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 186; CDC, art. 43, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0003121-23.2017.8.14.0051.

Contra esta decisão foram opostos
Embargos de Declaração
(id. 22929864) por
PAULO CESAR FRANCO DE MOURA.
Sustenta que, a partir da referida condenação, a sucumbência da parte adversa passou a ser total, considerando que tanto o Banco Bradesco quanto a empresa Nova Gestões foram vencidos na ação judicial.

Alega que a decisão embargada é omissa ao não promover o adequado ajuste na condenação relativa aos honorários advocatícios, especialmente no tocante à majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, bem como quanto à inversão do ônus da sucumbência, tendo em vista que a sucumbência parcial anteriormente existente em primeiro grau deixou de subsistir.

Afirma ainda que a omissão também se estende à questão das custas processuais, as quais foram inicialmente rateadas com o embargante na sentença, mas que, diante da alteração do panorama decisório em sede recursal, deveriam ser redistribuídas integralmente em desfavor da parte vencida.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que a decisão monocrática seja complementada, com a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo em razão da majoração recursal e a adequação da condenação quanto às custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos no id. 23458314 e 23476931.

Noutra ponta, a recorrida
NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA
apresentou
Agravo Interno
(id. 23225622). Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como prestadora de serviços de cobrança para o Banco Bradesco, sem participação direta na relação contratual que originou o litígio. Alega inexistência de vínculo jurídico com o consumidor, o que afastaria qualquer responsabilização civil.

No mérito, afirma que a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes é atribuição exclusiva do credor, não havendo ato ilícito praticado pela assessoria que justifique indenização. Argumenta que, mesmo se reconhecida a cobrança como indevida, eventual abalo sofrido pelo agravado não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo capaz de configurar dano moral indenizável. Para tanto, invoca vasta jurisprudência e doutrina sobre a necessidade de comprovação do dano moral e a vedação à sua banalização.

Sustenta que a decisão embargada desconsiderou os requisitos legais para a configuração do dano moral — especialmente a ausência de conduta ilícita, de prejuízo efetivo e de dolo — e que a simples condição de intermediária contratual não atrai sua responsabilidade por eventual falha no serviço da instituição financeira.

Ao final, requer a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a analisar a preliminar a seguir.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a dois pontos: (i) no âmbito dos
embargos de declaração
, à existência de omissões na decisão monocrática relativas à distribuição da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios recursais; e (ii) no
agravo interno
, à análise da
preliminar de ilegitimidade passiva da empresa NOVA GESTÕES
e, superada esta, ao
mérito da condenação por danos morais
imposta à agravante.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Alega o embargante que a decisão monocrática, ao reformar parcialmente a sentença para condenar também a empresa NOVA GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de proceder à readequação da distribuição da sucumbência e de aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nos termos do art. 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários advocatícios deve observar a sucumbência das partes, e, em grau recursal, o provimento do recurso autoriza a majoração da verba honorária em benefício do patrono da parte vencedora.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau havia reconhecido a procedência dos pedidos apenas em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores indevidos, enquanto julgou improcedente o pedido formulado contra a empresa NOVA GESTÕES, repartindo a sucumbência entre autor e réus.

Contudo, a decisão monocrática reformou esse ponto da sentença, reconhecendo também a responsabilidade civil da NOVA GESTÕES pelas cobranças indevidas e condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no mesmo valor arbitrado contra o banco (R$ 5.000,00).

Assim, a sucumbência atribuída ao autor em primeiro grau — correspondente à improcedência de parte do pedido — deixou de existir. Tornaram-se integralmente procedentes os pedidos formulados na exordial, embora apenas parcialmente acolhidos em primeiro grau. Por consequência, impõe-se a redistribuição integral da sucumbência em desfavor das partes rés.

Dessa forma, ambas as rés devem suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. O percentual fixado em primeiro grau (20% sobre o valor da condenação em face do banco e 10% sobre o valor da causa em face da empresa) deve ser unificado e recalculado proporcionalmente à nova condenação solidária das rés.

Ademais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, como houve parcial provimento da apelação interposta pelo autor, é devida a majoração dos honorários advocatícios, em percentual que reflita o acréscimo de trabalho em grau recursal. Neste sentido:

Considerando tais critérios e as peculiaridades do caso, fixo os honorários advocatícios em favor do patrono do autor nos seguintes termos:

Honorários advocatícios sucumbenciais devidos solidariamente por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e NOVA GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação total (R$ 10.000,00);

Majoração recursal de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando o percentual final de 20% (vinte por cento).

As custas processuais, antes rateadas, devem ser suportadas integralmente pelas rés, de forma solidária, sendo afastada a condenação imposta ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

DO AGRAVO INTERNO

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Sustenta a agravante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por atuar apenas como prestadora de serviços de cobrança, sem vínculo direto com o contrato de financiamento celebrado entre o autor e o Banco Bradesco.

Nos termos da teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a legitimidade processual deve ser aferida a partir da narrativa apresentada na petição inicial. Segundo os fatos alegados — e posteriormente confirmados pela prova documental —, a empresa agravante realizou cobranças persistentes e indevidas após a quitação do débito, inclusive em nome próprio, extrapolando os limites do mandato e contribuindo diretamente para o evento danoso.

A atuação ativa da empresa na relação de consumo, como agente executor das cobranças, atrai a sua responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL FIXADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Comprovada nos autos a cobrança vexatória da dívida, perpetrada pela ré em relação aos autores, configura-se o dever de indenizar, pois a situação ultrapassou o mero dissabor, violando o disposto no art. 42 do CDC. Considerando o grau de culpa e a situação econômica do ofensor, a potencialidade lesiva do dano e a necessidade da (s) vítima (s), bem como a finalidade da responsabilização, tenho que o valor indenizatório fixado na sentença – R$ 10 .000,00 – mostra-se adequado à reparação pelo abalo extrapatrimonial. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, preconiza que os honorários sucumbenciais serão fixados entre 10% a 20% do sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros indicados nos incisos do referido dispositivo legal. Na hipótese dos autos, apesar de não se tratar de matéria de maior complexidade, foi necessária a instrução probatória, justificando-se a adoção de percentual superior ao mínimo previsto. (TJ-MS - Apelação Cível: 0818406-33 .2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito do Agravo Interno

No mérito, insurge-se a agravante contra a decisão monocrática que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Alega ausência de conduta ilícita, inexistência de dano e que as cobranças não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O conjunto probatório evidencia que as cobranças persistiram mesmo após a quitação integral do débito, gerando constrangimentos ao autor, que precisou alterar seus contatos para evitar as abordagens reiteradas. Tais condutas caracterizam abuso na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

A responsabilidade é objetiva e deriva do risco da atividade, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa da agravante. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeitos na prestação do serviço, ainda que contratado como terceiro pelo credor principal.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu em diversos precedentes que a cobrança indevida após quitação do débito, sobretudo quando reiterada, gera abalo moral indenizável, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às peculiaridades do caso concreto. Nesta senda:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA . COBRANÇA INDEVIDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. LIGAÇÕES INCESSANTES. DANOS MORAIS. 1 . Durante a relação contratual, a autora realizou o pagamento com pequeno atraso da fatura referente ao mês de JULHO/2023. A partir do atraso no pagamento da fatura, a consumidora passou a ser alvo de intensas e desarrazoadas cobranças, por meio de ligações e envio de mensagens SMS. Os documentos comprovam que as mensagens foram enviadas, em sua maioria, após a quitação do débito, inclusive com ameaça de interrupção dos serviços, além de serem inúmeras as ligações realizadas para cobrança. 2 . Ante a desproporcionalidade na cobrança, o dano moral ficou evidenciado nos autos, não se tratando de mero dissabor conforme sustentado pela parte ré. Indenização fixada em R$ 2.000,00. 3 . Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.lmbd (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0002344-37.2023 .8.26.0619 Taquaritinga, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO . INOBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM BASE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50008586820238210166, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50008586820238210166 NOVO HAMBURGO, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Diante disso, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de:

CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração
opostos por PAULO CESAR FRANCO DE MOURA, para corrigir a omissão na decisão monocrática, de modo a:

a) fixar a responsabilidade
integral pela sucumbência
às rés Banco Bradesco Financiamentos S/A e Nova Gestões;

b)
majorar os honorários advocatícios para o total de 22%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

CONHECER E REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela agravante NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA;

NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a responsabilidade da agravante pelos danos morais causados ao autor.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025